Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vistos, etc. Às pags. 1/2 do ID Num. . 47573609, o Distrito Federal opõe os presentes Embargos de Declaração, alegando que a Decisão de ID Num. 47210874, que indeferiu a liminar, padece de omissão que necessita ser sanada. Em síntese, aduz que não houve análise da questão à luz do TEMA 28 do STF, segundo o qual surge como constitucional apenas a expedição da requisição de pagamento em relação à parte incontroversa do crédito. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau determinou a expedição da requisição de pagamento do valor total, incluindo a parcela controversa. Faz alusão à Decisão da Presidência deste eg. TJDFT que, em face do Tema 1170/STF, determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos e, ao final, requer seja sanada a omissão apontada com a consequente concessão de efeito suspensivo ao recurso. É a suma das razões recursais. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Todavia, no caso, não se verifica vício suscetível de ser corrigido através da via eleita, eis que as questões de relevo apresentada nos autos para fins de exame liminar restaram expressamente analisadas, sendo oportuno ressaltar que a omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar, o que não ocorre quando não acolhe as razões defendidas pela parte ou não se pronuncia expressamente acerca de todas as teses, argumentos ou dispositivos legais que consideram lhe serem favoráveis. As razões do Agravante no sentido de que o Juizo de Primeiro Grau não poderia determinar a expedição dos requisitórios em sua totalidade, pois à luz do TEMA 28 do STF, surge como constitucional apenas a expedição da requisição de pagamento em relação à parte incontroversa do crédito, demonstra nítido inconformismo com indeferimento da liminar requerida, o que não se confunde com vícios de omissão e contradição apontados. Ademais, oportuno lembrar que se trata de Decisão proferida em sede ainda incipiente e provisória do recurso, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado, quando as questões deduzidas e elementos acostados aos autos serão apreciados de forma mais aprofundada. O que se pode perceber, portanto, é que o Embargante não está a buscar a correção de qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do CPC, mas a alteração do que restou decidido. Ocorre que decisão contrária à expectativa das partes não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração, porquanto não se presta à revisão do que restou decidido. Diante do exposto, considerando que a pretensão do Embargante, na verdade, é a reforma da Decisão recorrida, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, ficando facultado ao Agravante a complementação das razoes recursais no prazo legal, ex vi do artigo 1.024, § 3° do CPC. Após, intime-se a parte recorrida para contrarrazões. Brasília, 06 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator